Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716421-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANA PAULA MARQUES SOUTO D E S P A C H O Ciente do despacho de ID 49858934, em que o e. Desembargador Presidente consignou ter sido julgado o Tema 788 (que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário), pelo excelso Supremo Tribunal Federal, restando fixada a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).” Ficou, ainda, destacado no referido despacho que o caso concreto “se submete à regra de modulação descrita no item ‘7’, do paradigma, segundo o qual a tese deverá ser aplicada ‘aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)”. Assim, considerando que esta 1a Turma Criminal confirmou a decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais, a qual decretou a extinção da punibilidade da recorrida com base na prescrição da pretensão executória, considerando o trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que se deu em 18/11/2013 (ID 12039941), não se submetendo, portanto, à tese firmada, proceda a Secretaria às comunicações de praxe perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora